Tribunal: TJES
Processo: 0012460-41.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012460-41.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANE SOARES OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012460-41.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GEOVANE SOARES OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ART. 33, LEI 11.343/06. POSSE OU PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO.
ART.
1
, §
1
°, I,
LEI 10.826/03
. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
DEPOIMENTOS POLICIAIS. IDONEIDADE
. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes, recaindo sobre o apelante, mostra-se inviável acolher o pleito absolutório. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. 2. Recurso conhecido. Negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012460-41.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GEOVANE SOARES OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GEOVANE SOARES OLIVEIRA
, em face da sentença de fls. 159/163, da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003do Código Penal, impondo-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 227 (duzentos e vinte sete) dias-multa.

Narra a denúncia que por volta das 20h30min do dia 13 de agosto de 2021, na Rua Rio de Janeiro, Bairro Planalto Serrano, Serra-ES, o apelante teria sido preso na posse de uma pistola calibre .40, com número de série raspado, municiada com 15 (quinze) munições, mais outras 31 (trinta e uma) do mesmo calibre e 4 (quatro) de calibre .380 ACP, bem como, de 48 (quarenta e oito) pinos de cocaína, 83 (oitenta e três) buchas de maconha, uma porção de skank, 18 (dezoito) pedras de crack e 1 (um) frasco de lança perfume, além de R$724,00 (setecentos e vinte quatro reais) em dinheiro e 1 (um) telefone celular Samsung.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

A defesa postula, em razões acostadas às fls. 183/190, a absolvição do acusado, por insuficiência de provas.

Contrarrazões ministeriais às fls. 199/202, pela preservação da condenação.

No id. nº 5228771, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pela eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias, também pelo desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso:

A materialidade do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes está devidamente provada no Laudo de Exame Químico de fls. 138/141, que atesta a presença, no material apreendido, do éster metílico da benzoilecgonina, presente no cocaína e no crack, do tetrahidrocanabinol, princípio ativo da maconha, e do clorofórmio e diclorometano, utilizado na fabricação do lança perfume. Todas elas estão previstas em portaria do Ministério da Saúde que definem as substâncias de circulação proscrita no Brasil.

Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a materialidade decorre do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo visto às fls. 16/17.

A autoria, igualmente, me parece suficientemente demonstrada nos autos, a despeito de o réu negar a prática da infração penal, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo. O acusado alega, em sua defesa, que estava na posse somente dos valores apreendidos, os quais seriam usados por ele para pagamento de uma dívida de drogas.

As provas dos autos apontam em sentido diverso. Vejamos:

Na audiência de instrução e julgamento, captada na mídia audiovisual de fl. 137, os Policiais Militares João Victor Hombre de Oliveira e Alexander Souza da Silva, os quais efetuaram a prisão do réu e a apreensão dos materiais ilícitos, confirmam a versão acusatória, imputando ao apelante a propriedade da arma e das drogas.

João Victor Hombre de Oliveira recorda-se que, em patrulhamento preventivo no local dos fatos, já conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, viu que o réu Geovane Soares Oliveira estava de posse de uma sacola e que ostentava um volume na cintura, sendo que, ao perceber a aproximação da guarnição, o acusado tentou se evadir, pulando o portão da residência de número 32, ocasião em que dispensado a sacola que continha as drogas e a arma que trazia consigo, mas foi alcançado e preso ainda na varanda da habitação.

Na mesma linha o depoimento de Alexander Souza da Silva, que deixo de reproduzir para evitar repetições ociosas.

Logo, observa-se que os relatos policiais são firmes e uníssonos, imputando ao ora apelante a propriedade das substâncias entorpecentes e da arma de fogo encontradas, as quais, pelas circunstâncias do fato, destinavam-se ao comércio ilegal.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Assim, mantenho a condenação.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.